Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705160-87.2019.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROSALIA VICENTE ALEXOPULOS AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 32, § 2o do RITR c/c art. 1.021, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora